Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711819-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA STEPHANNE PINNA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por FERNANDA STEPHANNE PINNA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF e à SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL – SEDES consubstanciado no inciso IV, letra “c”, da Decisão no 850/2020, prolatada nos autos do processo no 24463/2019, em trâmite no TCDF, datada de 1o/4/2020, ao argumento de estar eivado de ilegalidade, uma vez que autorizou que a SEDES, juntamente com a banca examinadora (Instituto Brasil de Educação - IBRAE), procedam ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação na prova objetiva realizada no certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social, em dissonância com o disposto no Edital no 1 – SEDESTMIDH, de 27/11/2018, alterado pelo Edital no 3/2018, permitindo, assim, que candidatos que deveriam ter sido eliminados do concurso nele prossigam nas etapas seguintes. Alega a imperante que se inscreveu no aludido concurso público concorrendo a uma vaga para o cargo de Agente Social, sendo que referido certame seria constituído de 2 (duas) etapas: a primeira, composta de 3 (três fases), consubstanciadas em prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório; em avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório; e em sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório; e a segunda etapa consistente em Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Afirma que logrou êxito na prova objetiva e que, observada a anulação de 6 (seis) questões, 2 (duas) concernentes à parte de conhecimentos gerais e 4 (quatro) à parte especifica, ficou na 949a (nongentésima quadragésima nona) colocação. Aduz que em razão da Representação no 11/2019-G1P apresentada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal àquele TCDF, o item 14.8 do Edital no 1/2018 foi, por meio de medida cautelar, alterado pelo Edital no 3/2018, a fim de que fosse aplicado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público concernente às questões anuladas, em observância ao art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012, afastando a aplicação do ajuste universal, que atribui a pontuação pelas questões anuladas a todos os candidatos. Referida decisão restou ratificada pelo decisum no 4145/2019, prolatado naquele mesmo processo, que julgou procedente a Representação citada. Também salienta que, por meio da Decisão no 4145/2019, o TCDF determinou a divulgação, no prazo de 30 (trinta) dias, de um novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público, observando, para tanto, a regra do ajuste proporcional, o que acarretou a eliminação de 1031 (mil e trinta e um) candidatos, restando apenas 751 (setecentos e cinquenta e um) no certame, dentre estes, a impetrante, que, segundo planilha elaborada por uma das candidatas, passou a ocupar a 535a (quingentésima trigésima quinta) colocação. Interpostos pedidos de reexame contra a Decisão no 4145/2019, o TCDF proferiu a Decisão no 850/2020, na qual reiterou a aplicação do ajuste proporcional ao sistema de pontuação, porém, sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES poderia significar um facilitador à obtenção de seus objetivos, possibilitou que aquela Secretaria, juntamente com o IBRAE, avaliassem a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação de questões, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos (inciso IV, alínea “c”, da Decisão no 850/2020). Ou seja, exemplificativamente, poder-se-ia assegurar a não reprovação dos candidatos que acertaram 10 (dez) questões na prova do Cargo de Técnico em Assistência Social, na Especialidade de Agente Social, ao invés de 11 (onze) questões, o que, segundo o impetrante, configuraria afronta ao art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e ao item 14.8 do Edital no 1/2018, alterado pelo Edital no 3/2018, em nítida violação ao princípio da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da boa-fé administrativa, da segurança jurídica e da confiança. Sustenta que, mais uma vez retificado o resultado definitivo da prova objetiva, passou a ocupar a 828a (octingentésima vigésima oitava) posição na lista de aprovados, perdendo posições na ordem de classificação e sendo excluída da fase referente ao Curso de Formação . Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato administrativo indicado, consubstanciado no item IV, alínea “c” da Decisão no 850/2020 do TCDF, ou, subsidiariamente, que possa prosseguir no certame na fase concernente ao Curso de Formação, uma vez que está em vias de acontecer. No mérito, requer que seja confirmada a anulação do item IV, alínea “c”, da Decisão no 850/2020, do TCDF, bem como o retorno da aplicação do ajuste proporcional no certame, sem o arredondamento para baixo do número de questões de 11 (onze) para 10 (dez). É o relatório necessário. Decido. De início, imperioso trazer aos autos o disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009, segundo o qual “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. Repise-se ainda que, nos termos do art. 7o, inciso III, da mencionada Lei no 12.016/2009, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, desde que haja fundamento relevante e que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Nessa senda, considerando que o caso posto em testilha trata-se de matéria atinente à concurso público, que deve ser analisada à luz dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da igualdade ou isonomia, da boa-fé, da probidade, segurança jurídica e confiança, além do princípio da vinculação ao edital, segundo o qual o edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, passo a tecer o entendimento que segue, levando-se em consideração que em matéria de concursos públicos é cediço que, via de regra, a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo é limitada, ressalvadas as situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo de maneira geral. Na espécie, em apertada síntese, consiste o pedido de natureza liminar em provimento jurisdicional que suspenda a aplicação do inciso IV, alínea “c”, da Decisão no 850/2020, de forma a evitar que a SEDES, juntamente com o IBRAE, possam arredondar para baixo o número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame para provimento vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social, considerando que houve anulação de questões e a aplicação do ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Acerca da matéria, os itens 6.5.1 e 6.5.2 do Edital no 1/2018 estabeleceram que a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, seria composta de 50 (cinquenta) questões - 20 (vinte) de conhecimentos gerais e 30 (trinta) de conhecimentos específicos - que valeriam 2 (dois) pontos cada uma, totalizando 100 (cem) pontos, sendo que, nos termo do item 11.3 do mencionado edital, seria reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que obtivesse pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais e pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. Visto isso, o candidato poderá ser aprovado ou reprovado no concurso caso obtenha, ou não, a pontuação mínima retroestabelecida em edital. Caso interpostos recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva, dos quais resulte anulação de questões, estabeleceu o item 14.8 do Edital no 1/2018, alterado pelo item 1.1.3 do Edital no 3/2018, que “será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo”. Ou seja, aplicado o sistema de ajuste proporcional, o ponto da questão anulada será dividido entre as questões válidas, sendo imperioso registrar que, consoante item 16.22 do Edital no 1/2018, “todos os resultados dos cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima se o algarismo da terceira casa decimal for superior a 5 (cinco)”. Em outras palavras, considerando que a “nota de corte” dos candidatos na prova objetiva de conhecimentos gerais era 24,00 (vinte e quatro) pontos e de 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos, realizando-se simples cálculos aritméticos, em uma situação de normalidade, sem anulação de questões, verifica-se que, no concurso em pauta, o candidato deveria acertar 12 (doze) questões na prova objetiva de conhecimentos gerais e 18 (dezoito) questões na prova objetiva de conhecimentos específicos. Considerando mais que houve anulação de 2 (duas) questões na prova objetiva de conhecimentos gerais, aplicando-se o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público, cada questão passou a valer 2,22 (dois vírgula vinte e dois) pontos. Nessa senda, tendo em vista a pontuação mínima de 24 (vinte e quatro) pontos necessária para a não reprovação e em observância ao item 16.22 do Edital no 1/2018, deveria o candidato ter acertado, no mínimo, 11 (onze) questões nessa parte da prova. Por seu turno, aplicando-se o mesmo entendimento à prova objetiva específica, em que foram anuladas 4 (quatro) questões, verifica-se que cada questão passou a valer 2,31 (dois vírgula trinta e um) pontos, sendo necessário que o candidato tivesse acertado 16 (dezesseis) questões para que alcançasse a pontuação mínima de 36 (trinta e seis) pontos para se considerar aprovado nessa parte da prova. Acolher o entendimento de aplicação do arredondamento para baixo do número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame, contemplando aqueles que tenham acertado somente 10 (dez) questões na prova de conhecimentos gerais e, consequentemente, obtido 22,2 (vinte e dois virgula dois) pontos na referida prova, ou 15 (quinze) questões na prova de conhecimentos específicos, configurando 34,65 (trinta e quatro vírgula sessenta e cinco) nesta, viola patentemente o disposto no edital quanto ao estabelecimento da pontuação mínima a ser feita no certame a fim de lograr aprovação, além de macular os princípios da legalidade, isonomia, confiança legítima, segurança jurídica e boa-fé, que devem nortear o concurso público, ainda que seja louvável a intenção do TCDF no sentido de possibilitar a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES de modo a facilitar a obtenção do objetivos daquela Secretaria. Vale ressaltar que o objeto do presente recurso não é a aplicação do ajuste proporcional em si, uma vez que a sua utilização já restou decidida pelo TCDF, mas o arredondamento para baixo do número de questões acarretando a redução da “nota de corte” de forma a contemplar aqueles que tenham obtido pontuação inferior à estabelecida em edital e, no presente caso, a manutenção do ato impugnado beneficiará esses candidatos que não atingiram a pontuação mínima exigida em detrimento daqueles que, de fato, a obtiveram. Nesse sentido, restou comprovado o fundamento relevante apto a suspender o ato impugnado, nos termo do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009. Da mesma forma, restou demonstrado que a manutenção do ato na parte ora impugnada poderá resultar a ineficácia da medida judicial almejada, caso seja finalmente deferida, pois existe o risco de realização de convocação para a próxima fase do concurso sem a devida observância à ordem de classificação correta. Também há o risco de aplicação de pontuação incorreta aos candidatos de forma a influir na nota final do certame e de a vaga ser indevidamente preenchida com indisponibilidade de constituição de uma nova vaga para a impetrante, denotando claro risco de preterição indevida. Diante do exposto, presentes os requisitos legalmente exigidos, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pela impetrante no sentido de determinar a suspensão do inciso IV, letra “c”, da Decisão no 850/2020, prolatada nos autos do processo no 24463/2019, em trâmite no TCDF, datada de 1o/4/2020, a fim de que não se proceda ao arredondamento para baixo do número de questões necessárias à aprovação na prova objetiva realizada no certame para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social. Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras do conteúdo da petição inicial para que prestem as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator